Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-36.2018.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001959-36.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAQUIM INACIO DA SILVA - CPF: 201.736.951-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n.
0001959-36.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Embargante:
Joaquim Inácio da Silva.

Embargados:

Banco Bradesco e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO DANO MORAL AFASTADO - OMISSÃO - REDISCUSSÃO –EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.
0001959-36.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Embargante:
Joaquim Inácio da Silva.

Embargados:

Banco Bradesco e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Joaquim Inácio da Silva
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0001959-36.2018.8.11.0020
, por esta Câmara, que deu provimento ao apelo do Banco Bradesco a fim de reconhecer a regularidade dos débitos representados no contrato n. 0123325873694 e proveu em parte o apelo do Banco BMG para afastar a condenação pelo dano moral.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de omissão em razão da comprovação dos danos morais sofridos pelo autor, ora embargante.

No ponto, diz que os descontos ilegítimos descontado do benefício previdenciário do embargante configuram evidente atentado à dignidade do consumidor.

Aponta, também, omissão quanto à gratuidade da justiça deferida ao autor-embargante.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhido os embargos para sanar a omissão apontada de modo a constar que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo Banco BMG no Id n. 173993179, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n.
0001959-36.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Embargante:
Joaquim Inácio da Silva.

Embargados:

Banco Bradesco e outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto ao reconhecimento do dano moral, porque os descontos ilegítimos efetuados no benefício previdenciário do autor

configuram evidente atentado à dignidade do consumidor. Aponta, também, omissão quanto à ausência de pronunciamento pelo fato de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
in casu
,
perscrutando o acórdão embargado, não existe o apontado vício, pois o voto condutor não deixou de enfrentar a matéria referente ao dano moral.

No caso em pauta, o acordão guerreado confirmou na integralidade a sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinando a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, à mingua da comprovação da existência de má-fé da ré, e não reconheceu a existência do dano moral, fundamentado no argumento de que a cobrança indevida, per si, não caracteriza lesão a direitos da personalidade, não havendo que se falar em dano moral
in re ipsa
. Logo, afastou a condenação em danos extrapatrimoniais.

Assim sendo, ao que se constata, o embargante visa a reforma do julgado, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22).

Outrossim, quanto ao fato de ser este beneficiário da justiça gratuita, lhe assegura a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial. Todavia, no ponto relativo à sucumbência, manteve-se hígido o comando sentencial que reconheceu a sucumbência reciproca, no qual também se assinalou que por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, aplicava-se o disposto no§ 3º do art. 98 do CPC.

Desta feita, não havendo alteração da sentença nesse capítulo, não há que se falar em omissão.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023